Tribunal: TJES
Processo: 5001479-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo; Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001479-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILAS LIMA FERREIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001479-46.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: SILAS LIMA FERREIRA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA.

V O T
O

S
ilas
L
ima
F
erreira
interpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por ele formulado no
mandado de segurança
que impetrou
contra
ato indigitado coator atribuído ao C
omandante
G
eral da
P
olícia
M
ilitar do
E
stado do
E
spírito
S
anto
.

Nas razões do recurso (
id. 584338
) alegou o agravante, em síntese, que “a R. Decisão merece ser reformada, eis que o Douto magistrado não considerou:

QUE AO CONTRÁRIO DO ALEGADO NO BECG 017 DE 2020, O IMPETRANTE REALIZOU EXAME TOXICOLÓGICO E TESTOU NEGATVO PARA TODAS AS ESPÉCIES DE DROGAS OU SUBSTANCIAS ILÍCITAS, CONFORME LAUDO ANEXO A EXORDIAL;

O AGRAVANTE TEVE O STATUS DE SEU COMPORTAMENTO ALTERADO PARA “MAU” 13 (TREZE) ANOS APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, SENDO NÍTIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃ0O PÚBLICA, RAZÃO PELA QUAL, DEVE SER ASSEGURADO AO AGRAVANTE O DIREITO DE PERMANECER NO QUADR [si] DE ACESSO A GRADUAÇÃO A CABO, E, SENDO APROVADO NAS DEMAIS FASES, POSSA PROGREDIR NA CARREIRA MILITAR;

O COMPORTAMENTO DO AGRAVANTE FOI ALTERADO 13 (TREZE) ANOS APOS O FATO GERADOR E SEM A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD, E SEM QUE FOSSE ASSEGURADO O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA;

O ATO ADMINISTRATIVO QUE ALTEROU O COMPORTAMENTO DO AGRAVANTE PARA “MAU” É NULO DE PLENO DIREITO, POR EXPRESSA VIOLAÇÃO À LEI E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS;

A LEI 13.967 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019 ACARRETOU A PERDA DA EFICÁCIA DAS NORMAS CONTIDAS NO RDME - CONFERINDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL O PRAZO DE 12 MESES PARA REGULAMENTAR E IMPLEMENTAR O CÓDIGO DE ÉTICA E DICIPLINA DOS MILITARES – PORTANTO – COM BASE NO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, NENHUM MILITAR PODE SER PUNIDO OU TOLHIDO DE SEUS DIREITOS COM BASE EM LEI TACITAMENTE EXTINTA;

MESMO QUE SUPERADAS AS REFERIDAS TESES, O PRÓPRIO RDME – DECRETO 245-R – GARANTE AO MILITAR O DREITO DE MIDIFICAR [sic] E REABILITAR SEU COMPORTAMENTO, O QUE NÃO FOI RESPEITADO NO PRESENTE CASO.
”
(fls. 6 e 7 do id. 584338).

Requereu
que
“seja confirmada a Tutela Antecipada de Urgência, conferindo ao Agravante, provisoriamente, a segurança, para que permanece no quadro de acesso a Promoção à Cabo, e, assim, preenchendo os demais requisitos legais, possa progredir na carreira Militar”
(fl. 16 do id.
584338
).

De saída rejeito a preliminar deduzida em contrarrazões pelo agravado, de ausência de interesse recursal do agravante, tendo em vista que a respeitável decisão recorrida veicula provimento que indeferiu pleito do agravante de concessão de tutela de urgência, restando patentes o interesse e a utilidade no manejo recursal pelo impetrante do mandado de segurança de origem.

Deixo de analisar,
sob pena de supressão de instância,
a alegação de incompetência do juízo
primevo,

por não se tratar de matéria
veiculada na respeitável decisão agravada.

Em relação ao mérito recursal propriamente dito, é de ser considerado que
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe relevância da fundamentação e risco de ineficácia da medida, caso seja ao final deferida, a teor do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009,
in verbis
: “Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...]. III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

No caso,
não
constatei a presença d
e tais
requisito
s.

Isso porque
não vislumbro na hipótese vertente
risco de sofrer o agravante dano irreparável ou de difícil reparação se não
concedida
imediatamente a
almejada medida liminar no mandado de segurança originário
, sobretudo se considerado que
acaso constatada a existência do alegado direito líquido e certo do impetrante, podem ser conferidos efeitos retroativos ao ato de promoção dele no quadro da carreira militar.

Tampouco verifico, com a cognição sumária atinente ao atual momento processual, a
relevância da fundamentação, já que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado pelo impetrante e as alegações do impetrante,
na hipótese vertente,
exigem aprofundamento cognitivo em relação às provas por ele carreadas aos autos, inviável nesta sede recursal.

N
ão se pode deixar de considerar,
ainda,
que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, cabendo ao interessado produzir provas hábeis para infirmar
tal
presunção,
o que não se verifica de plano em cognição não exauriente.

A propósito, o
colendo
Superior Tribunal de Justiça
já
assentou que “o
ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente - pelo interessado” (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento: 18-02-2010, data da publivação/fonte: DJe 02-03-2010).

Posto isso,

nego provimento
ao recurso
.

É
como voto
.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A CABO DA POLÍCIA MILITAR.
LIMINAR INDEFERIDA.
RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. AUSÊNCIA.

1. -
A
concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe relevância da fundamentação e risco de ineficácia da medida, caso seja ao final deferida, a teor do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

2
. -
Caso concreto em que
não há
risco de sofrer o agravante dano irreparável ou de difícil reparação se não
concedida
imediatamente a
medida liminar no mandado de segurança
, sobretudo se considerado que
acaso constatada a existência do alegado direito líquido e certo do impetrante, podem ser conferidos efeitos retroativos ao ato de promoção dele no quadro da carreira militar.

3
. -
Ausente
outrossim
a
relevância da fundamentação, já que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado pelo impetrante,
exigindo a hipótese vertente
aprofundamento cognitivo em relação às provas carreadas aos autos, inviável
neste momento processual, mormente diante
da
presunção de veracidade, legalidade e legitimidade
de que dotados os atos administrativos.

4. -
Recurso
des
provido.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.